Tribunal: TJPA
Processo: 0859974-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859974-69.2022.8.14.0301

APELANTE: CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, O ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ILEGITIMIDADE DO IGEPREV. MÉRITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. MILITAR REFORMADO. DOENÇA VASCULAR PERIFÉRICA. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO DESDE 1999 SEM COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A INCAPACIDADE DO RECORRENTE DATADOS DE 2021.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Carlos Alberto Santos da Silva contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível nº 0859974-69.2022.8.14.0301, que fixou o termo inicial da isenção de imposto de renda em 22 de janeiro de 2021. O agravante, militar reformado, alega ser portador de Doença Vascular Periférica desde 1999 e pleiteia a concessão retroativa da isenção de imposto de renda, abrangendo o período de agosto de 2017 a agosto de 2021. Em contrarrazões, o Estado do Pará defende que o laudo médico oficial apenas atestou a condição incapacitante em 2021. O Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (IGEPREV) arguiu sua ilegitimidade passiva para responder pelo pedido de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da isenção do imposto de renda deve retroagir ao período alegado pelo agravante (agosto de 2017 a agosto de 2021) ou se deve ser mantido em 22 de janeiro de 2021, conforme laudo médico oficial; e (ii) estabelecer se o IGEPREV é parte legítima para responder pelo pedido de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que o termo inicial da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, é a data do diagnóstico da moléstia grave por meio de laudo médico oficial.

A decisão monocrática se baseia em laudo emitido em 22 de janeiro de 2021, que foi o primeiro a atestar a condição de paralisia irreversível e incapacitante, justificando a concessão da isenção a partir dessa data.

O documento indicado pelo agravante (ID 16005943) não comprova a existência de paralisia irreversível e incapacitante desde 1999, apenas indicando a presença de Doença Vascular Periférica, o que não é suficiente para configurar a condição incapacitante exigida pela legislação.

Em relação à repetição de indébito, o art. 157, inciso I, da Constituição Federal estabelece que o produto da arrecadação do imposto sobre a renda incidente na fonte pertence ao Estado. O IGEPREV é mera autarquia gestora de benefícios previdenciários e não tem legitimidade passiva para responder pelo pedido de devolução de imposto retido indevidamente.

A jurisprudência é pacífica em reconhecer a ilegitimidade passiva de autarquias previdenciárias nos casos em que o imposto retido pertence ao Estado, conforme decidido pelo STF (AI 577.516-AgR) e pelos Tribunais de Justiça estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

O termo inicial para a concessão da isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, é a data do diagnóstico da moléstia grave por meio de laudo médico oficial que ateste a condição incapacitante.

O IGEPREV, como autarquia previdenciária, não possui legitimidade passiva para responder por pedidos de repetição de indébito de imposto de renda retido, sendo o Estado o destinatário da receita tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 157, I; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 577.516-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 20.10.2009, DJE 20.11.2009; STJ, AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 16.11.2020, DJe 19.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA
contra decisão monocrática proferida no processo de Apelação Cível nº 0859974-69.2022.8.14.0301, em que se discute a isenção de Imposto de Renda para portadores de moléstias graves. O agravante é militar reformado, com a alegação de ser portador de Doença Vascular Periférica, identificada desde 1999, e solicita a isenção retroativa do imposto, referente ao período de agosto de 2017 a agosto de 2021.

Síntese dos fatos.

O agravante alega que foi diagnosticado com Doença Vascular Periférica em 1999, resultando em paralisia irreversível e incapacitante. Em razão dessa condição, requereu a isenção de Imposto de Renda, com base na Lei nº 7.713/88.

Aponta que o laudo médico anexado (ID 16005943) comprova o início de sua doença em 1999, o que fundamentaria a concessão de isenção a partir dessa data.

Critica a decisão monocrática que fixou a isenção apenas a partir de 22 de janeiro de 2021, solicitando que o termo inicial seja corrigido para o período de 2017 a 2021, retroativo à data do diagnóstico, respeitando a prescrição quinquenal.

Pede a anulação do ato decisório, ou alternativamente, o julgamento colegiado do recurso.

Argumentos dos Recorridos (Estado do Pará e IGEPREV):

O Estado do Pará, por meio de sua Procuradoria Fiscal, defende que o laudo médico apresentado não comprova a condição de paralisia irreversível desde 1999, contestando a interpretação do agravante sobre o documento citado. Argumenta que não há evidências suficientes nos autos que comprovem a gravidade da doença naquele período.

Defende que a data correta para início da isenção é 22 de janeiro de 2021, conforme indicado pelo laudo médico oficial emitido pela SEPLAD.

O IGEPREV reitera a ilegitimidade quanto à repetição de indébito tributário, sustentando que o Instituto apenas gerencia os benefícios previdenciários e que a retenção de imposto de renda é feita pela Secretaria de Fazenda (SEFA), sendo incabível qualquer pedido de pagamento contra o Instituto.

É o que importa relatar.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do Recurso de Agravo Interno.

II - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO (preliminar arguida em contrarrazões recursais)

Defende o IGEPREV a sua ilegitimidade passiva em relação ao pleito de repetição de indébito.

É importante destacar que a Constituição Federal, em seu art. 157, I, dispõe que pertencem aos Estados todo o produto de arrecadação de imposto sobre a renda.

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;

Neste sentido, leia-se o julgado do STF:

"O Estado-Membro é parte legítima para figurar no polo de ação de restituição de imposto de renda, por pertencer a ele o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre pagamentos feitos a servidores." (STF - AI 577.516-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 20-10-09, 1ª Turma, DJE de 20-11-09)

Ora, o IGEPREV é a autarquia estadual responsável pela arrecadação do supracitado tributo, repassando toda e qualquer verba proveniente desta arrecadação ao Estado do Pará, de modo que, não é parte legitima para a restituição de valores arrecadados indevidamente. Neste sentido, vejamos como se manifesta a jurisprudência pátria:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. PENSIONISTA DO IPERGS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PESSOA INCAPAZ. REPETIÇÃO DE VALORES. LEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. HONORÁRIOS MANTIDOS. Nos termos da legislação civilista, a prescrição não corre contra pessoa incapaz, como no caso dos autos. Tem em vista se tratar de pensionista do IPERGS, é de ser reconhecida a legitimidade do Estado do Rio Grande do Sul para responder à demanda que visa à devolução de valores retidos indevidamente a título de imposto de renda. Inteligência do art. 157, I, da Constituição Federal. Julgado extinto o feito, sem resolução do mérito em relação à autarquia estadual, pois reconhecida sua
ilegitimidade

passiva
, faz-se necessária a fixação de honorários advocatícios em favor da corré. Mantida a verba honorária fixada, pois de acordo com os critérios estabelecidos por este órgão fracionário. APELAÇÃO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDA. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067643577, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 04/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - PENSIONISTA - MOLÉSTIA GRAVE - NEOPLASIA MALIGNA - LEI FEDERAL 7.713/88 - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. São isentos de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave, tal como neoplasia maligna, nos termos do inciso XIV do art. 6º da Lei Federal 7.713/88. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. Em se tratando de repetição de indébito tributário são devidos juros de mora na mesma proporção dos que passíveis de exigência no momento do pagamento do tributo ou, na falta de disposição legal, a aplicação do art. 161 c/c art. 167, § único, do Código Tributário Nacional, de modo que sobre os valores a repetir incide correção monetária da data da retenção até o trânsito em julgado pelo IPCA e a partir daí incide a Taxa Selic, na forma do art. 127 da Lei Estadual 6.763/75, Lei Federal 9.250/95 e art. 17, § 4º, da Lei Federal 9.779/99 (Súmulas 188, 162 e 523 do Superior Tribunal de Justiça). Provido em parte. (TJ-MG - AC: 10525120223066002 MG, Relator: Judimar Biber, Data de Julgamento: 03/11/2016, Data de Publicação: 02/12/2016).

Desse modo,
reconheço a ilegitimidade passiva do IGEPREV com relação a repetição do indébito tributário
.

II – MÉRITO

A controvérsia cinge-se em definir o termo inicial da isenção do imposto de renda a que faz jus o agravante, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988, que concede a isenção aos portadores de doenças graves, incluindo a paralisia irreversível e incapacitante.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o termo inicial para a concessão da isenção do imposto de renda é a data do diagnóstico da doença, conforme laudo médico que ateste a gravidade da enfermidade e a sua condição irreversível.

Nesse sentido, a decisão monocrática atacada se baseou em laudo médico oficial datado de 22 de janeiro de 2021, o qual foi o primeiro a atestar a condição de paralisia irreversível e incapacitante do agravante.

Ao contrário do que alega o recorrente, o documento de ID 16005943, ao qual ele faz referência, não traz elementos suficientes para comprovar que a paralisia irreversível e incapacitante estava presente desde 1999, não há prova nos autos de que a condição incapacitante e irreversível, que justifica a isenção, estivesse presente naquela data.

Ressalto que a paralisia irreversível e incapacitante é o fator determinante para o reconhecimento da isenção, conforme previsto no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88. Como bem apontado pela decisão recorrida e corroborado pelos laudos médicos juntados aos autos, foi somente em 22 de janeiro de 2021 que se verificou a condição do agravante para fins de concessão da isenção tributária.

Ademais, a sentença de primeiro grau, que fixou o termo inicial da isenção em agosto de 2017, também não se ampara em laudo médico oficial que demonstre a incapacidade antes de 2021, motivo pelo qual foi corretamente reformada pela decisão monocrática.

A jurisprudência pátria é pacífica ao exigir a comprovação da condição por meio de diagnóstico médico, sendo insuficiente alegações não comprovadas de data anterior.

"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. CARDIOPATIA GRAVE. REQUERIMENTO DE 6 Comentário aos artigos 157 e 159. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. MUDANÇA DE FUNDAMENTO LEGAL DE APOSENTADORIA E ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Sentença de procedência para confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e reconhecer a isenção do imposto de renda, devendo o réu se abster de descontar o imposto de renda retido na fonte, bem como condenar o réu ao pagamento dos valores retidos desde a constatação da doença (...) Aplicação do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.
O termo inicial para a isenção do imposto de renda é a data em que comprovada a doença grave, ou seja, do diagnóstico médico. Precedentes. (...) O ente estatal é o destinatário da receita tributária, sendo cabível a restituição dos valores descontados indevidamente. Súmula 447, STJ.
Precedentes. (...) ( 0256087-57.2018.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS - Julgamento: 02/08/2022 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)”

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA (...)

2. Esta Corte tem o entendimento segundo o qual o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico ( AgInt no REsp 1.882.157/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.11.2020, DJe 19.11.2020). 3. Agravo interno não provido." (STJ - PRIMEIRA SEÇÃO - AgInt no PUIL 2774/RS - Min. BENEDITO GONÇALVES - DJ 30/08/2022)

Assim, apesar de alegar que é acometido pela doença desde 1999, no entanto a única prova que atesta a doença é o laudo médico sob o nº 29704, realizado somente em maio de 2021, e o posterior deferimento da isenção pelo processo administrativo que ocorreu em setembro de 2021, de modo que, em momento algum, o agravante deixou de juntar provas de que sua doença é pretérita, logo, torna-se evidente que não é devida a restituição pelo simples fato de que o autor não comprovar suas alegações, apenas junta um diagnóstico médico atual e pleiteia a restituição dos anos anteriores.

É imperioso destacar que a paralisia irreversível e incapacitante não se configura, por si só, como uma enfermidade autônoma, mas, sim, como uma condição clínica que pode ser alcançada como resultado de complicações oriundas de quadros patológicos severos e avançados. Trata-se, portanto, de uma consequência potencial de determinadas patologias graves, cuja evolução pode culminar em tal estado debilitante.

Nesse contexto, é necessário esclarecer que a menção ao início de uma possível doença ou condição de saúde datada de 1999, conforme consta no documento acostado aos autos, não equivale à afirmação de que, àquela época, o Agravante já apresentava a referida paralisia em caráter irreversível e incapacitante. A referência feita ao ano de 1999 não pode ser interpretada como a constatação da existência, naquela ocasião, dessa condição clínica específica, mas tão somente como a possível origem de um quadro patológico cujo agravamento progressivo poderia, eventualmente, culminar na mencionada paralisia.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
interposto por Carlos Alberto Santos da Silva, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que fixou o termo inicial da isenção de imposto de renda em 22 de janeiro de 2021.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/11/2024